Tribunal: STJ
Processo: 0003095-14.2018.8.27.2707
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032459 - TO(2022/0319692-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADORES : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RAFAEL FREITAS COSTA
SIMONE DA SILVA PIRES
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS PRACAS DO BICO
ADVOGADOS
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA - MA020305
FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA - TO009875B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
-
SÚMULA 182/STJ
DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 7/STJ
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão de fls.
864-866 que não conheceu do recurso especial, em razão da insuficiência da
impugnação à incidência da
e da aplicação das Súmulas
e
Súmula 7/STJ
211/STJ
284/STF.
2. Não consta que a parte tenha se insurgido contra os fundamentos do juízo
prelibador na origem (incidência da
- em relação à comprovação
Súmula 7/STJ
interrupção da prescrição pela lei estadual requerer a revisão de fatos e provas) o que
efetivamente atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 06eb44a1-df65-4e7f-909d-928f476f755d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 06eb44a1-df65-4e7f-909d-928f476f755d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032459 - TO(2022/0319692-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADORES : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RAFAEL FREITAS COSTA
SIMONE DA SILVA PIRES
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS PRACAS DO BICO
ADVOGADOS
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA - MA020305
FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA - TO009875B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
-
SÚMULA 182/STJ
DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 7/STJ
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão de fls.
864-866 que não conheceu do recurso especial, em razão da insuficiência da
impugnação à incidência da
e da aplicação das Súmulas
e
Súmula 7/STJ
211/STJ
284/STF.
2. Não consta que a parte tenha se insurgido contra os fundamentos do juízo
prelibador na origem (incidência da
- em relação à comprovação
Súmula 7/STJ
interrupção da prescrição pela lei estadual requerer a revisão de fatos e provas) o que
efetivamente atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão de fls. 864-866 que não conheceu do
recurso especial, em razão da insuficiência da impugnação à incidência da
e da aplicação das Súmulas
e
Súmula 7/STJ
211/STJ
284/STF.

A ação de cobrança de diferença salarial foi julgada procedente. O acórdão
(fls. 491-493) reformou a sentença para não conhecer da arguição de
Documento eletrônico VDA54227260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 7f489d67-dbd1-4703-a30e-c081d366d5df

inconstitucionalidade quanto aos Decretos
e
e para declarar a
5.165/2014
5.134/2014
inconstitucionalidade das Leis

e do
o da
2.921/2014, 2.922/2014, 2.925/2014
art. 2
este apenas na parte que deu nova redação ao inciso VII do
da
Lei 2.924/2014,
art. 85
"revitalizando o inciso II, do
e, o Anexo IV, da
Lei 2.578/2012,
art. 12,
Lei 2.822/13,
bem como o inciso II, do
e, o Anexo IV, da
".
art. 12,
Lei 2.823/13
O agravo interno foi julgado prejudicado. Afastou-se a condenação em
honorários advocatícios com base no princípio da simetria e manteve-se a sentença
"que se encontra em conformidade com a interpretação desse Sodalício". Os
embargos de declaração não foram providos.
As partes interpuseram recursos, sem êxito (fls. 778-780 e 864-866).
Veja-se:

Entretanto, observo que a análise das alegações trazidas pelo ente
público recorrente – no sentido de que o prazo prescricional teria
,
sido interrompido com a edição da Lei estadual no 2.984 de 2015
de modo que a pretensão de pagamento das diferenças salariais
reivindicadas pela parte recorrida teria sido alcançada pela prescrição –,
além de exigir revolvimento de fatos e de provas, demandaria a
apreciação de norma de direito local, medida vedada, na via estreita do
Recurso Especial, a teor das Súmulas no 7 do STJ e 280 do STF.
[...]
4. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à prescrição,
implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o
que é defeso em sede de recurso especial ante o que preceitua a
"A (e-STJ Fl.779) Documento recebido eletronicamente
Súmula 7/STJ:
da origem 0003095-14.2018.8.27.2707 428426 . V3 pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro OG
AREsp 775.111/CE,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
25/04/2017,
.
03/05/2017)

Ainda, o AgInt em RE (fls. 826-844), versando sobre a tardia
implementação do benefício, em desacordo com as Leis estaduais n.

2.985/2015,

e
que implementaram a revisão geral anual
3.174/2016, 3.371/2018
3.370/2018,
referentes aos anos de 2015 a 2018, deixou claro que a questão demandaria, de
maneira inevitável, a análise das normas estaduais que regulamentaram os índices da
revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos do Estado do Tocantins -
matéria destituída de repercussão geral.
Tema 1.129/STF,
Documento eletrônico VDA54227260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 7f489d67-dbd1-4703-a30e-c081d366d5df

Argumentam a IGEPREV e Estado do Tocantins (fls. 889-896):

Ao contrário do que restou sustentado na decisão ora agravada, a
simples leitura das razões do agravo em recurso especial interposto
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins verifica-se que
houve, sim, ataque direto, específico e individualizado a todos os
fundamentos utilizados na decisão de inadmissão do recurso especial,
especialmente quanto ao Tema 864 da repercussão geral;
e
Súmula 280/STF
Súmula 7/STJ.
No agravo em recurso especial, a Fazenda Estadual demonstrou não se
discute lei local, mas sim a correta aplicação do
o, § 1o, da LINDB,
art. 2
dispositivo federal que regula a revogação e a sucessão de normas
, ressaltando que a controvérsia versa sobre a
no tempo
impossibilidade de conferir efeitos atuais a legislação revogada.
Demonstrou ainda que não há reexame de matéria fática, uma vez que
os fatos relevantes (cronologia das leis estaduais, suspensão de
eficácia, publicação de novas tabelas remuneratórias, trânsito em
julgado da ADI e posterior edição de lei incorporando os efeitos
)
são
incontroversos,
discutindo-se
apenas
a
repristinatórios
qualificação jurídica desses fatos à luz do
o, § 1o, da LINDB;
art. 2
Ademais, o próprio agravo em recurso especial destacou, de maneira
explícita, que “pela simples leitura da
e
Súmula no 7/STJ
é possível verificar que não se trata de discussão de
Súmula 280/STF
matéria fático-probatória, mas sim de direito, cuja questão é saber sobre
, esclarecendo,
a extratividade de legislação expressamente revogada”
na sequência, que “não se trata de discussão que depende da análise
da legislação local.
Muito ao contrário: a questão posta é estritamente de índole federal,
tendo como objetivo reconhecer a impossibilidade de a legislação
revogada produzir efeitos em face de fatos ocorridos fora de sua
.”
vigência
O agravo em recurso especial também enfrentou o Tema 864 da
repercussão geral, demonstrando que a controvérsia não diz respeito à
matéria ali tratada, ressaltando a relevância econômica, política, social
e jurídica da discussão, bem como o fato de que o acórdão recorrido, ao
aplicar efeitos de legislação revogada, acaba por ordenar a prática de
atos administrativos incompatíveis com o
o, § 1o, da LINDB.
art. 2
Portanto, não se pode qualificar como “genéricas” ou “insuficientes” as
razões do agravo em recurso especial. Houve, sim, impugnação direta
aos exatos fundamentos da decisão de inadmissão, afastando-se,
consequentemente, a incidência daSúmula 182/STJ.
O que se tem, na realidade, é divergência de interpretação quanto ao
acerto ou desacerto desses argumentos, o que não se confunde com
ausência de impugnação específica.
[...]
No recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins, demonstrou-
se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob a ótica do
, examinando explicitamente o
direito intertemporal e da repristinação
efeito repristinatório das declarações de inconstitucionalidade proferidas
na ADI no 0001729-15.2015.8.27.0000, à luz da LINDB, inclusive
Documento eletrônico VDA54227260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 7f489d67-dbd1-4703-a30e-c081d366d5df

mencionando o
o, § 2o, desse diploma, bem como definindo qual
art. 6
legislação deveria reger o regime remuneratório dos militares em
diferentes períodos.
Toda a discussão travada perante o Tribunal de origem girou em torno
de qual diploma normativo estaria vigente em cada intervalo de tempo;
se a declaração de inconstitucionalidade teria ou não aptidão para fazer
retroagir a incidência de determinada tabela remuneratória; e se seria
possível aplicar, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, anexos de
lei já revogada (
, mesmo após a edição de novas leis
Lei 2.884/2014)
que passaram a “regular inteiramente a matéria”, na dicção do
o, §
art. 2
1o, da LINDB.
O recurso especial, por sua vez, conectou diretamente essa moldura
fático- normativa ao
o, § 1o, da LINDB, indicando que
art. 2
“ao
determinar o pagamento das remunerações dos militares em
conformidade com os anexos da
o Tribunal de Justiça do
Lei 2.884/14,
Estado do Tocantins exarou ordem para que sejam praticados atos
administrativos
com
base
em
legislação
revogada,
violando
”.
frontalmente o
o, § 1o, da LINDB
art. 2
Logo, não se está diante de inovação recursal ou de mera invocação
abstrata de dispositivo federal, mas de tese jurídica claramente
construída a partir do conteúdo do acórdão recorrido, o que afasta a
incidência da Súmula 211/STJ.
Assim como não há que se falar da aplicação da súmula 284 do STF e
arguição de ofensa genérica à lei federal, pois houve minuciosa
reconstrução da linha do tempo normativa relativa às carreiras da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, com indicação expressa
das leis federais.
E ainda explicita de maneira cristalina a violação ao
o, § 1o, da
art. 2
LINDB, ao sustentar que as Leis nos
e
ao
2.984/2015
2.985/2015,
instituírem nova ordem salarial, “regulam inteiramente a matéria da
remuneração dos militares e mostram-se incompatíveis com leis
anteriores que fixam os subsídios dos membros das corporações”,
razão pela qual revogaram os anexos da
não sendo
Lei no 2.884/2014,
possível reavivá-los para o período de 2015–2016.
Logo, não há qualquer generalidade ou abstração na indicação da
ofensa à lei federal.
Dessa forma, afastada a equivocada conclusão de ausência de
impugnação específica, a indevida aplicação das Súmulas
e
211/STJ
e reconhecido o preenchimento dos pressupostos de
284/STF
admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do agravo em
recurso especial e, por conseguinte, do próprio recurso especial
interposto pela Fazenda Pública, para exame de mérito pela Colenda
Turma.
5. DO PEDIDO
Ante o exposto, o Estado e o
requerem:
IGEPREV/TO
a) o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para
que Vossa Excelência se retrate, nos termos do
§ 2o,
art. 1.021,
do CPC, reconsiderando a decisão agravada e, em consequência,
conheça do agravo em recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas

e
;
182/STJ, 211/STJ
284/STF
Documento eletrônico VDA54227260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 7f489d67-dbd1-4703-a30e-c081d366d5df

b) superada a fase do agravo em recurso especial, seja admitido
e conhecido o recurso especial, para que se reconheça a violação
ao
o, § 1o, da LINDB, com a consequente reforma do acórdão
art. 2
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
c) Subsidiariamente, não havendo juízo de retratação, que o
presente agravo interno seja submetido à Colenda Turma, com o
provimento do recurso para os mesmos fins acima.
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 900).
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Não consta que a parte tenha se insurgido contra os fundamentos do juízo
de origem (incidência da
em relação à comprovação interrupção da
Súmula 7/STJ
prescrição pela lei estadual requerer a revisão de fatos e provas), o que efetivamente
atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:26
Código de Controle do Documento: 7f489d67-dbd1-4703-a30e-c081d366d5df

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.032.459 / TO
Número Registro: 2022/0319692-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017291520158270000
00030951420188272707
17291520158270000
257519084420
30951420188272707
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DAS PRACAS DO BICO
ADVOGADOS
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA - MA020305
FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA - TO009875B
RECORRIDO
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RAFAEL FREITAS COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADORES : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RAFAEL FREITAS COSTA
SIMONE DA SILVA PIRES
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS PRACAS DO BICO
ADVOGADOS
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA - MA020305
Documento eletrônico VDA55148419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 0f599dcc-ca05-4fda-970e-0009daf7d777

FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA - TO009875B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
INDENIZAÇÕES REGULARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADORES : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
RAFAEL FREITAS COSTA
SIMONE DA SILVA PIRES
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DAS PRACAS DO BICO
ADVOGADOS
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA - MA020305
FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA - TO009875B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 0f599dcc-ca05-4fda-970e-0009daf7d777